Tribunal: CARF
Processo: 10983.913135/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.913135/2016-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.362 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA.
Conforme decidido no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos recursos
repetitivos, (i) quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o
pagamento no vencimento, mas o faz (acompanhado dos juros de mora) antes
de iniciado o procedimento fiscal, não se trata de denúncia espontânea, sendo
exigível, portanto, a multa de mora (cf. Súmula no 360 do STJ); e (ii) quando o
contribuinte declara o tributo de forma parcial e subsequentemente (antes de
iniciado o procedimento fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada dos juros de mora),
configura-se a denúncia espontânea em relação à correspondente infração,
sendo, portanto, descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de
ofício).
No presente caso, o contribuinte pretende que as quitações dos débitos
apontados para compensação sejam beneficiadas por esse entendimento sem
sequer haver qualquer indício de que os valores dos débitos declarados nos
PER/DCOMP são superiores aos que haviam sido originalmente declarados em
DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Vencido o Conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca, que votou por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.913135/2016-40
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.362 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.913135/2016-40

Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ELETROSUL CENTRAIS
ELETRICAS S/A contra acórdão que julgou procedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da homologação parcial, pela DRF/Florianópolis, da compensação de crédito
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de Pedidos de Compensação com base em saldo negativo do
IRPJ, referente ao ano calendário de 2010, correspondente ao valor de R$ 4.847.223,52,
conforme declarações abaixo discriminadas:
- PER/DCOMP Retificador no35858.16196.100712.1.7.02-1211 (fls.52/66), transmitido
em 10/07/2012, que contém a demonstração crédito, cujo PER/DCOMP Retificado foi o
de no20427.56795.280211.1.3.02-2749.
- PER/DCOMP no35356.09841.240812.1.3.02-4018 (fls.44/47), transmitido em
24/08/2012.
- PER/DCOMP no23687.83014.290612.1.3.02-3565 (fls.48/51), transmitido em
29/06/2012.
Depreende-se do Despacho Decisório Eletrônico no116065130 (fls.36/42), emitido em
04/07/2016, juntamente com a Análise do Crédito (fls.37/42), que após análise das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP com a demonstração do
crédito, foi procedido o cálculo do saldo negativo de IRPJ resultando no valor
disponível de R$ 4.825.329,33, ou seja, não foi reconhecido, em relação ao total do
crédito original, o valor de R$ 21.894,20.
Em conseqüência, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo, o que resultou na homologação parcial da
compensação declarada no PER/DCOMP no23687.83014.290612.1.3.02-3565 e na não
homologação da compensação declarada no PER/DCOMP no no35356.09841.240812.1.3.02-4018.
Além disso, foi apurado o valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, conforme tabela abaixo:

Tendo tomado ciência do referido Despacho Decisório, por via postal, por meio de
Aviso de Recebimento – AR, em 17/07/2016 (fl.43), a Inconformada apresentou
Manifestação de Inconformidade tempestiva em 11/08/2016 (fl.35), cuja íntegra se
encontra às folhas 02 a 34.
Em síntese, a Inconformada alegou que nos pagamentos dos DARF em atraso se aplicou
a denúncia espontânea, prevista no Art.138 do CTN, e que além disso a própria empresa
também encontra respaldo em decisão judicial transitada em julgado, contida no
Acórdão do TRF da 4a Região – AMS no 96.04.36592-4-SC, para fins de exclusão de
multa de mora, que foi lançada nos débitos incrementados pelas DCTF retificadoras.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.362 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.913135/2016-40

A DRJ/Rio de Janeiro proferiu, então, acórdão que julgou procedente a
manifestação de inconformidade porque concordou com a aplicação do instituto da denúncia
espontânea para afastar as multas de mora incidentes sobre os pagamentos em atraso de parcelas
das estimativas do IRPJ que haviam motivado o não reconhecimento da diferença de R$
21.894,20 sobre o crédito total do saldo negativo reivindicado.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário porque não concorda
com a cobrança remanescente de R$ 71.763,73 que lhe foi enviada junto com o resultado do
julgamento. Na essência, questiona a não aplicação do mesmo instituto da denúncia espontânea
para dois dos débitos indicados para compensação (aos quais teriam sido incluídas as multas de
mora incidentes pelo atraso na formulação dos respectivos pedidos de compensação). Alega que
o referido instituto se aplica também para as quitações via PER/DCOMP.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, há que se verificar se preenche os
demais requisitos de admissibilidade.
Depois de rever posição no sentido de me render ao entendimento restrito que a
presente turma possuía acerca da amplitude do litígio no âmbito das declarações de
compensação, fui surpreendido com a sua reorientação externada na Resolução no 1302-000.856
e no Acórdão no 1302-004.719. Com efeito, com amparo na jurisprudência consolidada pela 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos no 9101-004.767 e 9101-004.891), tal
reviravolta se alinha àquela minha posição pretérita ao compreender que o processo
administrativo trata de toda a declaração de compensação, de modo que os recursos interpostos
pelo sujeito passivo podem se destinar a abordar tanto o direito creditório quanto os débitos
compensados na declaração apresentada.
Por isso, apesar de nada haver contra o crédito (reconhecido que foi em sua
totalidade), mas, tão somente, contra o quantum do débito compensado, trata-se de enquadrar o
caso na nova orientação e conhecer do recurso apresentado.
Pelo que se depreende do seu recurso, a interessada pretende que o entendimento
adotado pela DRJ, ao aplicar o instituto da denúncia espontânea para afastar as multas de mora
incidentes sobre os pagamentos em atraso de parcelas das estimativas que compunham a
apuração do saldo negativo, seja também empregado para o caso de dois débitos indicados para
compensação.
Nada obstante, ao tratar da denúncia espontânea, a instância a quo, corretamente,
seguiu o entendimento emanado pela Nota Técnica Cosit no 19/2012, que, por sua vez, incorpora
a jurisprudência manifestada pelo STJ, no REsp no 1.149.022/SP, em sede de recurso repetitivo
(artigo 543-C do Código de Processo Civil), verbis:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.362 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.913135/2016-40

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida
a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração
prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento
integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto
no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, restou sedimentado que:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.362 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.913135/2016-40

(i)
quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o
pagamento no vencimento, mas o faz (acompanhado dos
juros de mora) antes de iniciado o procedimento fiscal,
não se trata de denúncia espontânea, sendo exigível,
portanto, a multa de mora (cf. Súmula no 360 do STJ);
(ii)
quando o contribuinte declara o tributo de forma parcial e
subsequentemente (antes de iniciado o procedimento
fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada
dos juros de mora), configura-se a denúncia espontânea
em relação à correspondente infração, sendo, portanto,
descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de
ofício).
Como se sabe, o § 2o do artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
determina que os julgados preferidos pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, são de
observância obrigatória por este Colegiado. Confira-se:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Destarte, a exigência estatuída no julgado do STJ é bastante clara: há que se
retificar a declaração, noticiando e quitando concomitantemente a diferença informada
(acompanhada dos juros de mora).
É lógico que esse entendimento pressupõe que a obrigação tributária
originalmente declarada estava aquém do valor efetivamente devido. Por isso, quando o
contribuinte espontaneamente declara, noticia e quita essa diferença (até então não conhecida
pelo Fisco), passa a preencher os requisitos para o benefício do instituto.
Foi exatamente assim que procedeu a DRJ ao reconhecer a aplicação do instituto
quando diferenças a maior das estimativas foram recolhidas antes de se retificar as
correspondentes DCTF.
O que pretende a interessada, no entanto, é diferente. Pelo que alega, as quitações
dos débitos apontados para compensação poderiam também se beneficiar desse entendimento
sem sequer haver qualquer indício de que os valores dos débitos declarados nos PER/DCOMP
são superiores aos que haviam sido originalmente declarados em DCTF. Não há nenhuma
evidência de que os dois débitos relatados em seu recurso, aos quais se impõe a multa isolada,
incorreram nessa circunstância.
Não há também nenhum indício de que o teor da suposta decisão judicial obtida
em seu favor (nos autos do Mandado de Segurança no 95.0005848-0) possua uma amplitude
maior do que aquele entendimento externado pelo STJ. Aliás, nem a DRJ entrou nessa seara,
nem o recurso trouxe qualquer elemento que pudesse inferir conclusão diversa.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.362 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.913135/2016-40

Portanto, não se pode dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital